Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-48.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005175-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ROKLERSON IGNACIO DE SOUZA - CPF: 756.957.662-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (AGRAVANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONCURSO PÚBLICO – EMPAER – EMPRESA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

2. Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARIANA BONOMO MURCA contra a decisão monocrática proferida que, no presente Mandado de Segurança, reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal, determinando a redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que a decisão monocrática não merece prosperar, uma vez que o concurso na EMPAER/MT foi realizado pelo Governo do Estado e se trata de atribuição do Governador do Estado efetuar a nomeação, nos termos do art. 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para efetuar a nomeação do agravante como Extensionista Rural I – Medicina Veterinária – Alta Floresta.

Contrarrazões ao agravo interno, ao id n. 2769790 e 2775851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por ARIANA BONOMO MURCA contra a decisão monocrática proferida que, no presente Mandado de Segurança, reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal, determinando a redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Dos autos, extrai-se que a agravante impetrou Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao PRESIDENTE DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER/MT, consistente na ausência de nomeação no cargo de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária – Município de Alta Floresta/MT, referente ao certame do Edital nº 001/2014, com validade até 23/05/2018.

Em decisão monocrática foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e declarada a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“
Com essas considerações,

indefiro
a inicial e
denego
a segurança, em relação ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, bem como
declaro
a incompetência deste Tribunal para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Empresa Mato-grossesense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A e, por consequência,
determino
a remessa dos autos à primeira instância.
.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para desprover o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo cinge-se à monocrática que reconheceu a ilegitimidade do governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o presente
writ.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Pois bem, o aludido concurso é regido pelo Edital nº 001/2014-SAD/EMPAER/MT, o qual prevê expressamente que a admissão/contratação dos aprovados, mediante a celebração e assinatura do respectivo Contrato Individual de Trabalho, bem como os demais atos ligados ao contrato, são de exclusividade da própria EMPAER, na pessoa do seu Diretor-Presidente no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461, de 28 de dezembro de 2011.

Vejamos:

Art. 9º. Compete ao Diretor-Presidente:

[...]

III – admitir, nomear, remover, promover, punir e demitir empregados;

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1 A EMPAER/MT procederá, dentro do prazo de validade do concurso, observada a necessidade, à contratação, mediante assinatura de Contrato Individual de Trabalho, que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e pelas normas do seu Regimento Interno e da Deliberação n. 002/2002 e suas alterações.

[...]

15.3 A EMPAER/MT responsabilizar-se-á pelos procedimentos pré-admissionais dos candidatos convocados, para averiguar a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições do emprego.

[...]

15.7 Na contratação, os candidatos assinarão com a EMPAER/MT Contrato Individual de Trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fazendo jus às vantagens descritas no item 2 deste edital.

15.8 Durante a vigência do prazo de experiência, o candidato que não atender às expectativas da EMPAER/MT terá rescindido o seu contrato de trabalho e receberá todas as parcelas remuneratórias devidas na forma da lei.

15.9 Após o período de experiência o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará o quadro de empregados da EMPAER-MT, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do contrato de trabalho para todos os fins.

Dessa forma, o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, não possui atribuição para rever o ato apontado como ilegal, o que afasta a legitimidade para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do E. Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1649418/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018.”

Por sua vez, não há previsão tanto na Constituição Estadual quanto no Regimento Interno deste Sodalício de competência deste Tribunal para processar e julgar os mandados de segurança contra atos praticados pela Empresa Mato-grossesense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A
(
EMPAER/MT), razão pela qual deve ser analisado pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que admita a legitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, autoridade essa apontada como coatora juntamente com o Diretor-Presidente da EMPAER, porquanto o presente
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que o governador tenha praticado ou ordenado a prática do ato impugnado, ou que ele seja detentor de poderes suficientes para corrigir o ato, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009.

Ademais, o ato de convocação dos candidatos aprovados foi realizado pelo Diretor Presidente da EMPAER-MT, segundo publicação contida no Diário Oficial nº 26367, de 04 de setembro de 2014, id n. 2157772, a título de exemplo.

Assim, não há como admitir a legitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o mesmo não praticou nenhum ato lesivo ao pretenso direito do impetrante.

Não bastasse isso, o ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461, de 28 de dezembro de 2011,
verbis
:

“Art. 9º. Compete ao Diretor-Presidente:

(...)

III – admitir, nomear, remover, promover, punir e demitir empregados;”

Todavia, considerando que o impetrante também indicou no polo passivo da presente ação o Ilmo. Sr. Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, deve a presente ação prosseguir apenas em relação a ele, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeira instância, a quem compete conhecer do
mandamus
, uma vez que a autoridade remanescente não está elencada no rol das autoridades previstas no artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual e no artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;”

(Constituição Estadual).

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.
”
(RITJMT).

Assim, considerando que o Governador do Estado de Mato Grosso não é autoridade com atribuição para corrigir o ato impugnado, resta evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.”

No presente caso, o ato tido como ilegal seria a suposta preterição do Impetrante do seu direito de nomeação no cargo concorrido, referente ao Edital nº 001/2014-SAD/EMPAER/MT.

Ainda, o Impetrante atribuiu o ato ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e ao ILMO. Presidente da EMPAER (EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A).

Entretanto, como exposto na decisão agravada, não há nos autos qualquer documento que aponte qualquer ato praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ou mesmo que ele seja detentor de poderes para corrigir a questão, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

Além disso, os atos referentes ao concurso, tais como a prorrogação do concurso e o ato de convocação dos candidatos foram realizados pelo Diretor Presidente da EMPAER/MT, segundo publicações contidas no Diário Oficial acostada na própria exordial.

Não bastasse isso, é certo que a EMPAER, na forma da Lei Complementar Estadual nº 461/2011, foi transformada em empresa pública, ou seja, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a nomeação de empregado público pelo regime celetista.

Dessa maneira, compete ao Diretor-Presidente a nomeação dos empregados públicos.

Logo, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, pois não há qualquer participação do Governador na nomeação dos classificados no referido concurso, restando acertada a v. decisão monocrática.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONCURSO PÚBLICO –
EMPAER
– EMPRESA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da
EMPAER
é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

2. Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005633-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. 1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Por consequência, se inexiste razão para atribuir ao Governador do Estado o suposto ato impugnado, também não há motivo para o processamento deste Mandado de Segurança por este Egrégio Tribunal, por não mais persistir a prerrogativa de foro prevista no art. 96 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020